Tribunal: TJMT
Processo: 1089838-14.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089838-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVERSON WENDEL SANTOS SILVA - CPF: 002.972.801-04 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), EVERSON WENDEL SANTOS SILVA - CPF: 002.972.801-04 (RECORRIDO), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1089838-14.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrido:
EVERSON WENDEL SANTOS SILVA.

Recorrido/Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 4 a 7/8/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR POR ÓRGÃO ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DO RECLAMADO DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento de férias proporcionais e do terço constitucional sobre 45 dias dos anos de 2019, 2021, 2022 e 2023. O reclamante pleiteia o reconhecimento da nulidade dos contratos sucessivos e o pagamento do FGTS. O reclamado, por sua vez, sustenta a legalidade das contratações temporárias e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre 2021 e 2023 extrapolaram o prazo legal e configuraram vínculo nulo; (ii) determinar se é devido o pagamento de FGTS em razão da nulidade contratual reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública está condicionada ao cumprimento dos limites e requisitos legais, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, e da redação originária da LC/MT nº 600/2017, vigente à época dos contratos, que estabelecia o prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período.

No caso concreto, comprovou-se vínculo contratual com o reclamante de março de 2021 a dezembro de 2023, totalizando 31 meses de serviço, período superior ao limite legal de 24 meses previsto na LC/MT nº 600/2017, o que configura a nulidade do contrato temporário.

Conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o Tema 308 do STF, a nulidade do contrato celebrado com a Administração Pública gera o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao depósito do FGTS, desde que respeitada a prescrição quinquenal.

O TAC eventualmente firmado não afasta a exigência de observância do prazo legal para contratações temporárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado desprovido. Recurso do reclamante parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extrapolação do prazo máximo legal de contratação temporária descaracteriza a excepcionalidade do vínculo e enseja sua nulidade, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

A nulidade do contrato administrativo, com a permanência do servidor no exercício da função, assegura o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A legislação específica estadual prevalece sobre eventuais pactuações administrativas, como Termos de Ajustamento de Conduta, no que diz respeito aos limites de contratação pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 55; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, e 11, II e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: não houve.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelas partes contra decisão monocrática (ID 297332871), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o reclamado a pagar o demandante as férias proporcionais remanescentes e o terço constitucional de férias sobre o total de 45 dias de 2019, 2021, 2022 e 2023, referente ao período efetivamente trabalhado, não prescrito e deduzindo as verbas eventualmente já pagas, no qual incidirá o imposto de renda e o desconto previdenciário, com atualização na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamante alega que os contratos celebrados de forma sucessiva são nulos e, por isso, tem direito ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Por sua vez, o reclamado requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, sustenta que a contratação temporária é válida, sendo precedida de processos seletivos distintos.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais.

Somente o reclamante apresentou contrarrazões (ID 297332877).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Observa-se que as partes insurgem
somente
a respeito da validade ou não dos contratos celebrados e, por consequência, o direito ao pagamento do FGTS pleiteado pelo demandante.

No caso em análise, restou comprovado que o reclamante foi contratado de forma temporária pelo Estado de Mato Grosso entre os anos de 2018 a 2023 (IDs 297332854/297332859).

Contudo, entre os anos de 2019 e 2021, houve um lapso temporal de 1 ano entre os vínculos contratuais. Dessa forma, o período a ser considerado é aquele compreendido entre março de 2021 e dezembro de 2023.

Pois bem, considerando as fichas financeiras apresentadas e relativas aos períodos de março de 2021 e dezembro de 2023 (IDs 297332857/297332859),
constata-se que a parte reclamante laborou sob contratação temporária por 31 (trinta e um) meses
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao período de 2021 ocorreu em março daquele ano
, e a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2024, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
, tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período (total 24 meses)
.

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária,
resta caracterizada a nulidade da contratação
, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, referente ao período não prescrito de
março de 2021 a dezembro de 2023
.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
reclamado
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
reclamante
para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes, nos anos de 2021 a 2023, e, por consequência, condenar o reclamado ao pagamento do FGTS de março de 2021 a dezembro de 2023, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o demandado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025